Tribunal: TRF3
Processo: 0000092-63.2012.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
772/907)

0000092-63.2012.4.03.6102

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000092-63.2012.4.03.6102

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURO CESAR PINOLA - SP178808

APELADO: CELIA MARIA GUASTALDI

ADVOGADO do(a) APELADO: EDLAINE HERCULES AUGUSTO FAZZANI - SP117954-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. REGIME RECURSAL. CPC/1973. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO (SÚMULA 672/STF). LEI No 9.640/1998. INEXISTÊNCIA DE RUBRICA ATINGIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Fundação Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, fixando o crédito exequendo conforme cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, nos autos de execução decorrente de ação coletiva que reconheceu o direito à incorporação do reajuste de 28,86% aos vencimentos dos substituídos do sindicato autor.

O título executivo judicial originou-se da ação no 0304780-59.1993.4.03.6102, na qual a Segunda Turma deu provimento à apelação do SINTUFSCAR para condenar a UFSCAR à incorporação do reajuste de 28,86%, com juros e correção monetária.

A sentença recorrida foi proferida sob a vigência do CPC/1973, aplicando-se, portanto, o regime recursal previsto nesse diploma, nos termos do Enunciado Administrativo no 02/STJ.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o cálculo homologado observou os limites da coisa julgada, especialmente quanto (i) à compensação determinada pela Súmula no 672 do STF; e (ii) à incidência das limitações previstas na Lei no 9.640/1998, ou se subsiste o alegado excesso de execução.

III. Razões de decidir

O regime recursal aplicável é o do CPC/1973, pois a sentença foi publicada sob sua vigência, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no AREsp 849.405 e Enunciado Administrativo no 02/STJ).

A Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, elaborou os cálculos em estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo, contemplando a compensação dos percentuais já concedidos, a incidência de contribuição previdenciária, juros e correção monetária, bem como as limitações impostas pelo próprio comando exequendo. Seus cálculos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário.

A compensação prevista na Súmula no 672 do STF foi devidamente considerada na apuração do crédito, inexistindo demonstração técnica de erro aritmético ou afronta ao julgado.

A alegação de incidência da Lei no 9.640/1998 não prospera, pois as fichas financeiras referentes ao período de 1995 a 1998 não revelam qualquer rubrica correspondente a Cargo de Direção ou Função Gratificada atingida pela reestruturação promovida pelo referido diploma legal. Inexistindo parcela enquadrável na hipótese normativa invocada, não há falar em limitação do reajuste.

Inexistindo demonstração concreta de excesso de execução ou violação à coisa julgada, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O regime recursal aplicável é aquele vigente à data da publicação da decisão impugnada. 2. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, quando observam os parâmetros fixados no título executivo, gozam de presunção de legitimidade e somente podem ser afastados por prova inequívoca de erro. 3. A Lei no 9.640/1998 não limita a execução quando inexistente rubrica remuneratória atingida pela reestruturação por ela promovida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/1973, arts. 467, 468 e 741; Lei no 9.640/1998, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 849.405, 4a Turma, j. 05.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1.590.781, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 19.05.2016; TRF3, AI 5025074-43.2023.4.03.0000, 2a Turma, j. 11.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000092-63.2012.4.03.6102

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURO CESAR PINOLA - SP178808

ADVOGADO do(a) APELADO: EDLAINE HERCULES AUGUSTO FAZZANI - SP117954-A

APELADO: CELIA MARIA GUASTALDI

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para fixar o crédito da exequente no valor apurado pela Contadoria Judicial, determinando o prosseguimento da execução nos termos do cálculo elaborado (fls. 69/72 – ID 95322928).

Em suas razões, a União sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que o montante executado não observou a compensação determinada pela Súmula no 672 do Supremo Tribunal Federal, tampouco respeitou a limitação imposta pela Lei no 9.640/1998. Afirma que a conta homologada pelo Juízo a quo afronta os limites da coisa julgada, por supostamente extrapolar os comandos fixados no título executivo judicial, o que teria ocasionado indevido acréscimo no valo da execução e enriquecimento ilícito da parte exequente. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os embargos à execução, fixando-se o valor da execução no montante indicado na inicial dos embargos, qual seja, R$ 3.455,59, com a condenação da parte apelada nos ônus da sucumbência (fls. 75/78 – ID 953,,928).

Devidamente intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

De início importante ressaltar que o plenário do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em sessão realizada em 09/03/2016, que o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado (AgRg no AREsp n. 849.405, 4a Turma, j. 05/4/16). Nesse sentido, foi editado o Enunciado Administrativo de no 02/STJ. A respeito: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, tendo em vista que a sentença recorrida foi proferida e publicada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que ao caso em análise devem ser aplicadas as normas processuais descritas em tal código (Precedentes STJ: 1aTurma, AgInt no REsp 1.590.781, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19/5/2016; AgREsp 1.519.791, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16/6/16; 6a Turma, AgRg no AIREsp 1.557.667, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 03/5/16; 4a Turma, AgREsp 696.333, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/4/16).

Cinge-se a controvérsia em verificar se o cálculo homologado pelo Juízo de origem observou os limites da coisa julgada formada na ação coletiva, especialmente quanto à compensação dos índices já concedidos e à incidência das limitações previstas na Lei no 9.640/1998, ou se subsiste o alegado excesso de execução apontado pela apelante.

Verifica-se que o título executivo judicial originou-se da ação no 0304780-59.1993.4.03.6102, que à época contava com expressivo número de volumes e de autores. Considerando-se a complexidade e o volume da demanda, foi determinada, na fase de cumprimento de sentença, o desmembramento da execução e dos respectivos embargos, com vistas a viabilizar o processamento adequado da execução multitudinária.

À época, o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido formulado pelo SINTUFSCAR, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (fls. 71/78 - ID 127852286 – autos principais).

No julgamento do recurso de apelação, integrado pelo julgamento dos embargos de declaração, em sessão realizada em 21/09/1999, a Segunda Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso do SINTUFSCAR, para condenar a UFSCAR a incorporar aos vencimentos dos substituídos pelo sindicato o reajuste de 28,86% retroativo a janeiro de 1993 corrigidos monetariamente e com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, assim ementado (fls. 78/82 - ID 127852287 – autos principais) :

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 28,86%. ISONOMIA. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis nos 8.622/1993 e 8.627/1993, caracteriza-se como revisão geral de remuneração, sendo extensível aos servidores civis, em respeito ao princípio da isonomia, conforme previsto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

2 Apelação provida.

A União argumenta excesso de execução sob o argumento de que o cálculo homologado não teria observado a compensação determinada pela Súmula 672 do Supremo Tribunal Federal, nem as limitações impostas pela Lei no 9.640/1998, sustentando, ainda, afronta à coisa julgada.

Todavia, tais alegações prosperam.

Inicialmente, cumpre registrar que os autos foram regularmente remetidos à Contadoria Judicial, órgão técnico de confiança do Juízo, que elaborou cálculo em estrita observância aos critérios fixados no título executivo. A conta apurada considerou expressamente: (i) a compensação dos percentuais já concedidos administrativamente; (ii) a incidência da contribuição previdenciária; (iii) a aplicação correta de juros de mora e correção monetária; e (iv) as limitações impostas pelo próprio comando exequendo (fls. 55/58 – ID 95322928).

Acerca da Contadoria Judicial, como sabido, trata-se de órgão imparcial, sem interesse na lide em questão e cujos atos gozam de fé pública. Seu parecer constitui trabalho científico elaborado por especialista equidistante das partes e auxiliar do Órgão Judicial, cuja força probatória só pode ser afastada em caso de prova inequívoca em sentido contrário. Nesse sentido, vejam-se os julgados deste E. Tribunal Regional, inclusive desta C. Segunda Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA UNIÃO FEDERAL. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I – Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marina Rosa Gonçalves Madeira Dona contra decisão que acolheu a impugnação da União Federal, estabelecendo o valor da execução em R$ 11.685,74, conforme cálculos da contadoria judicial.

II – A agravante pugna pelo acolhimento de seus cálculos, divergindo do montante fixado pela contadoria judicial, que, no entanto, seguiu os critérios estabelecidos pelo julgado e pelo Manual de Orientação para Cálculos na Justiça Federal.

III – A contadoria judicial, como órgão auxiliar do juízo, possui presunção de veracidade e legitimidade em seus cálculos, sendo detentora de fé pública e equidistante dos interesses das partes.

IV – As divergências nos cálculos de liquidação devem ser resolvidas com base no teor da coisa julgada e nas orientações consolidadas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, respeitando-se a segurança jurídica e o conteúdo da decisão transitada em julgado.

VI - A alegação de que "Não há que se falar em juros de mora incidentes nas parcelas pagas, a mora é do devedor e não do credor, a união pagou parcela ínfima do débito e este foi corrigido monetariamente até a data do cumprimento de sentença; não existe previsão para incidência de juros de mora nas parcelas pagas, apenas correção monetária", não foi levada ao juízo recorrido e por ele não foi apreciada, não podendo ser apreciada neste recurso sob pena de se suprimir a instância.

V – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se o valor da execução fixado em R$ 11.685,74 pela contadoria judicial, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios."

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025074-43.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 11/06/2024, DJEN DATA: 14/06/2024) – grifos acrescidos

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CALCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO EQUIDISTANTE E IMPARCIAL.

- O cumprimento de sentença por quantia certa está adstrito aos limites da coisa julgada, em favor da garantia da segurança jurídica positivada no art. 5o, XXXVI da Constituição de 1988, razão pela qual o âmbito de conhecimento judicial é restrito às matérias elencadas no art. 475-L e no art. 741 do revogado Código de Processo Civil de 1973, correspondentes ao contido no art. 525 da lei processual civil vigente. Contudo, no silêncio da decisão transitada em julgado, o juízo terá competência para se pronunciar nos pontos que se fizerem necessários ao cumprimento do julgado, preservando a segurança jurídica afirmada pela coisa julgada.

- Instaurada divergência em relação ao quantitativo no cumprimento de sentença por quantia certa, o juízo competente poderá ser auxiliado por sua respectiva contadoria judicial, quando então poderão ser utilizadas as orientações consolidadas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, sempre respeitado o conteúdo da coisa julgada.

- Como órgão auxiliar do juízo e integrante do serviço público, é presumível que a contadoria judicial desfrute da confiança do juízo, não obstante o mesmo possa rejeitar os cálculos oferecidos por esse órgão para, escorado na livre convicção motivada, julgar o feito com a fundamentação compatível com a independência e a imparcialidade que imperam nos pronunciamentos judiciais.

- No caso dos autos, os cálculos observam precisamente os parâmetros fixados no julgado em execução.

- Recurso desprovido."

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001697-09.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/06/2024, Intimação via sistema DATA: 07/06/2024) – grifos acrescidos

No tocante à alegada aplicação da Súmula no 672 do STF, verifica-se que a compensação foi efetivamente observada nos cálculos homologados.

Com efeito, a Lei 9.640/98, de 25 de maio de 1998, em seu artigo 6o altera a remuneração do servidor investido em Cargo de Direção ou Função Gratificada das Instituições Federais de Ensino, prevendo que ela será paga, na forma prevista nesta lei.

Sustenta a apelante que o reajuste de 28,86% não poderia incidir sobre funções gratificadas percebidas após a edição da referida lei, sob o argumento de que houve reestruturação das funções comissionadas nas instituições federais de ensino, com extinção dos cargos anteriormente existentes e criação de novas funções, o que afastaria a base de cálculo utilizada na execução.

Conforme se verifica das fichas financeiras acostadas ao processo, referentes ao período de 1995 a 1998 — intervalo que antecede e circunda a edição da Lei no 9.640/1998 — não há qualquer rubrica correspondente a função gratificada ou cargo comissionado atingido pela referida reestruturação legislativa (fls. 47/52 – ID 95322928).

Não se identifica, nas folhas de pagamento do servidor substituído, parcela remuneratória que possa ser enquadrada como função gratificada extinta ou transformada pelo diploma legal invocado pela apelante.

Desse modo, permanece hígido o parecer contábil.

Assim, ausentes quaisquer motivos para alteração do julgado, é de rigor a manutenção integral da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. REGIME RECURSAL. CPC/1973. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO (SÚMULA 672/STF). LEI No 9.640/1998. INEXISTÊNCIA DE RUBRICA ATINGIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Fundação Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, fixando o crédito exequendo conforme cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, nos autos de execução decorrente de ação coletiva que reconheceu o direito à incorporação do reajuste de 28,86% aos vencimentos dos substituídos do sindicato autor.

O título executivo judicial originou-se da ação no 0304780-59.1993.4.03.6102, na qual a Segunda Turma deu provimento à apelação do SINTUFSCAR para condenar a UFSCAR à incorporação do reajuste de 28,86%, com juros e correção monetária.

A sentença recorrida foi proferida sob a vigência do CPC/1973, aplicando-se, portanto, o regime recursal previsto nesse diploma, nos termos do Enunciado Administrativo no 02/STJ.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o cálculo homologado observou os limites da coisa julgada, especialmente quanto (i) à compensação determinada pela Súmula no 672 do STF; e (ii) à incidência das limitações previstas na Lei no 9.640/1998, ou se subsiste o alegado excesso de execução.

III. Razões de decidir

O regime recursal aplicável é o do CPC/1973, pois a sentença foi publicada sob sua vigência, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no AREsp 849.405 e Enunciado Administrativo no 02/STJ).

A Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, elaborou os cálculos em estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo, contemplando a compensação dos percentuais já concedidos, a incidência de contribuição previdenciária, juros e correção monetária, bem como as limitações impostas pelo próprio comando exequendo. Seus cálculos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário.

A compensação prevista na Súmula no 672 do STF foi devidamente considerada na apuração do crédito, inexistindo demonstração técnica de erro aritmético ou afronta ao julgado.

A alegação de incidência da Lei no 9.640/1998 não prospera, pois as fichas financeiras referentes ao período de 1995 a 1998 não revelam qualquer rubrica correspondente a Cargo de Direção ou Função Gratificada atingida pela reestruturação promovida pelo referido diploma legal. Inexistindo parcela enquadrável na hipótese normativa invocada, não há falar em limitação do reajuste.

Inexistindo demonstração concreta de excesso de execução ou violação à coisa julgada, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O regime recursal aplicável é aquele vigente à data da publicação da decisão impugnada. 2. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, quando observam os parâmetros fixados no título executivo, gozam de presunção de legitimidade e somente podem ser afastados por prova inequívoca de erro. 3. A Lei no 9.640/1998 não limita a execução quando inexistente rubrica remuneratória atingida pela reestruturação por ela promovida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/1973, arts. 467, 468 e 741; Lei no 9.640/1998, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 849.405, 4a Turma, j. 05.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1.590.781, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 19.05.2016; TRF3, AI 5025074-43.2023.4.03.0000, 2a Turma, j. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão